Tribunal: TJSP
Processo: 2020817-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
*COMPETÊNCIA RELATIVA – Eleição de foro - Ação de cobrança de sobreestadia de contêiner – Cláusula de eleição de foro inserida em "termo de condições gerais de uso de container" – Validade – Aptidão do documento para cientificar a parte aderente tanto do "free time" e do preço da demurrage quanto do foro eleito - Propósito de inviabilização do exercício de direito de ação ou de defesa de

Ementa:
*COMPETÊNCIA RELATIVA – Eleição de foro - Ação de cobrança de sobreestadia de contêiner – Cláusula de eleição de foro inserida em "termo de condições gerais de uso de container" – Validade – Aptidão do documento para cientificar a parte aderente tanto do "free time" e do preço da demurrage quanto do foro eleito - Propósito de inviabilização do exercício de direito de ação ou de defesa de parte hipossuficiente não verificado à espécie - Prevalecimento do foro eleito – Recurso provido para esse fim.*